Tribunal: TJBA
Processo: 0533556-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533556-93.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: CELIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
FABIANO DOS ANJOS SOARES, EVERALDINA DOS SANTOS, ANACLEA ANDRADE SOUZA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO FAVORÁVEL À PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do contrato e determinando indenização por danos morais.

2. A parte autora/apelada foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimos consignados que alegou não ter contratado.

3. O laudo pericial grafotécnico de ID 83057187 concluiu que as assinaturas apostas nos contratos questionados não partiram do punho caligráfico da Apelada, comprovando a ocorrência de fraude.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão:

(i) verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pela contratação não reconhecida pela Apelada;

(ii) analisar a manutenção do quantum indenizatório fixado a título de danos morais;

(iii) definir a forma de restituição dos valores descontados e adequar os critérios de juros e correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

5. O recurso merece ser conhecido, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, com comprovação do preparo.

6. O laudo pericial grafotécnico informou que a assinatura constante nos contratos não partiu do punho da Apelada, evidenciando a inexistência da relação jurídica e configurando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

7. Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, em consonância com o patamar adotado em casos similares.

8. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, considerando que os descontos indevidos ocorreram antes da fixação da tese vinculante pelo STJ em 2021 que afasta a necessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro.

9. Adequação dos critérios de juros e correção monetária aos parâmetros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, determinando-se a aplicação da taxa Selic como juros de mora e do IPCA como índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para:

(i) determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados;

(ii) adequar os critérios de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic como juros moratórios e do IPCA como índice de correção monetária.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por contratação fraudulenta de empréstimo consignado, mesmo quando alegada a atuação de terceiros. 2. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, quando anterior à fixação da tese vinculante pelo STJ em 2021. 3. Os critérios de juros e correção monetária devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic como juros moratórios e do IPCA como índice de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011;
STJ, AgInt no AREsp nº 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021;
STJ, EDcl no REsp nº 1872831, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0533556-93.2015.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA e como Apelada CELIA DOS SANTOS SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIA
L, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA